Tribunal: TJES
Processo: 5015696-80.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015696-80.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA LUCIA GERARDEL
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5015696-80.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ANA LUCIA GERARDEL

RECORRIDO:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. T
rata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu passagem aérea a fim de retornar de uma viagem em Portugal sendo a partida em 02/06, contudo, foi informada no momento do check-in que o voo havia sido remarcado para o dia 03/06, às 10:00h. Posteriormente, o voo foi novamente remarcado, porém, para o dia 04/06. Aduz que insistiu durante duas horas com a atendente para que ela os realocasse em um voo na mesma data, visto que ela possuía compromisso no Brasil e não teria onde ficar até o voo do dia 04/06..

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso interposto pela parte autora, alegando que o cancelamento ou atraso no voo em razão de manutenção na aeronave se trata de fortuito interno, ou seja, se trata de um risco inerente à própria atividade desenvolvida, não excluindo, portanto, a responsabilidade da companhia aérea pelo evento. Aduz que a má prestação dos serviços por parte da companhia aérea, tendo em vista que os serviços contratados não foram prestados do modo, tempo e resultado esperado.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, a parte autora não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito. Assim sendo, não demonstrado o ato ilícito narrado, não há que se falar em dever de indenizar.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)